Tribunal: STF
Processo: Rcl 79676
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Amadeus Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 74ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no  Processo nº 0109100-63.2007.5.01.0074, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que o beneficiário “ajuizou a Ação em face de VRG LINHAS AÉREAS S.A., MASSA FALIDA DE VARIG LOGÍSTICA S.A., VOLO DO BRASIL S.A., MASSA FALIDA DE S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A e GTI S.A, da qual a esta empresa não participou.” Prossegue afirmando que “Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (anexo 2), complementada pela sentença dos embargos de declaração (anexo 3), condenando somente a empregadora, MASSA FALIDA DE S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias, absolvendo as demais”.



    3. Expõe que foram interpostos recursos. “O reclamante e a empregadora recorreram, sendo dado parcial provimento ao recurso do autor, para reconhecer a responsabilidade solidária de todas as empresas, bem como, deferir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo negado provimento ao recurso da empregadora, conforme acórdão de (anexo 4), complementado pelo acórdão dos embargos de declaração (anexo 5)”.



    4. Foi negado provimento ao agravo de instrumento do beneficiário e reconhecido o recurso de revista da empresa “VRG LINHAS AÉREAS S.A, atual GOL LINHAS AÉREAS S.A., excluindo a responsabilidade solidária.” A decisão transitou em julgado em 28/03/2016.



    5. Em 09/01/2019, “foi expedida certidão para habilitação do crédito (anexo 8). Na sequência, consta sentença (anexo 9), julgando como competente o juízo falimentar, extinguindo a execução”.



    6. Em 26/10/2021, o beneficiário “apresentou petição (anexo 10), acompanhada de diversos documentos antigos, requerendo o prosseguimento da execução em face desta empresa e o despacho de 28.10.2021 (anexo 11) indeferiu a pretensão, pois o crédito já está habilitado na falência não há notícia do encerramento do processo falimentar”.



    7. Em 20/02/2023, “foi proferida decisão mantendo a inclusão da Amadeus no polo passivo da execução (anexo 15), tendo como premissa, a primeira decisão proferida, em que não houve a oitiva prévia dessa empresa. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, já com determinação de SISBAJUD para prosseguimento e sem intimação das partes (anexo 16)”.



    8. Interposto agravo de petição em 07/07/2023, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de que “o juízo não estar garantido (anexo 17).” Por fim, foram “opostos Embargos de Declaração, aos quais também foi negado provimento, de forma que foi interposto Recurso de Revista, mas o Acórdão que não conheceu o Agravo de Petição restou mantido”.



    9. Pede que seja, liminarmente, suspensa a execução e todas as decisões proferidas na ação trabalhista. No mérito, requer a cassação da decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação do Tema RG nº 1.232.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    14. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, pelo qual se reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    15. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).



    16. In casu, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região, em decisão de 11/05/2022, reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 14, p. 3-6):



    “(...) Pois bem.



    Na hipótese de obrigação solidária, ainda que reconhecida na fase de execução, o credor possui a faculdade de cobrar a dívida, parcial ou integralmente, de qualquer dos codevedores, razão porque, mesmo em caso de falência de uma delas, deve prosseguir na execução em face das demais empresas.



    (...)



    Assim, assiste razão ao reclamante quanto ao prosseguimento da execução nesta especializada.



    No caso presente, a documentação anexada pelo ora agravante sob ID. 098d8d5 a ID. ec37b9d constituem prova da identidade societária, da ingerência na administração e da atuação conjunta das reclamadas e a empresa Amadeus Brasil Ltda, cabível o reconhecimento do grupo econômico pretendido, conforme já amplamente decidido em demandas similares (in verbis):



    "AMADEUS BRASIL LTDA. GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - Comprovado que o Grupo VARIG S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE controla AMADEUS, tendo inclusive indicado o seu empregado como Diretor estatutário da mesma, além de existir comunhão de interesses, uma vez que a AMADEUS presta serviços tecnológicos ao grupo VARIG S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE, elas formam grupo econômico e têm responsabilidade solidária pelo débito trabalhista." (TRT-2ª Região-1512009220085020 SP - 015120092200850020034 A20; Acórdão; 5ª Turma; Relator: Jomar Luz de Vassimon Freitas; Data de julgamento: 25/03/2013; Data de publicação: 04/07/2013)



    "RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA AMADEUS BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. Em que pesem os argumentos da reclamada, no caso dos autos, não há, na decisão recorrida, elementos fáticos suficientes para se afastar a conclusão a que chegou o Regional sobre a responsabilidade solidária decorrente da existência de grupo econômico, pois tais conclusões se fundaram na análise das provas produzidas em primeira instância, mormente nas provas documentais, o que torna inviável, nesta instância recursal de natureza extraordinária, a análise do conteúdo meritório da pretensão, diante do óbice inserto na sua Súmula nº 126. Recurso de revista não conhecido." (TST - RR:2106001520085020009, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT20/04/2018)



    "RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA AMADEUS BRASIL LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O TRT manteve a responsabilidade solidária, ante à verificação da existência de grupo econômico entre a reclamada AMADEUS BRASIL LTDA. e a VARIG S.A., caracterizado pelo contrato de "administração e controle", firmado pelas entidades. O acolhimento das teses que procuram desconstituir o enquadramento jurídico abraçado pelo Tribunal dependeria de que esta Corte reexaminasse os fatos e as provas dos autos, expediente vedado pela Súmula/TST nº 126. Recurso de revista não conhecido." (TST - RR: 2357001020085020061, Relator:Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento:06/12/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2017)



    Destarte, conforme requerido pelo exequente, deve ser reformada a decisão agravada.



    Considerando que, na presente hipótese, o requerimento do demandante foi indeferido liminarmente, a empresa Amadeus Brasil Ltda deve ser citada para se manifestar nos autos.



    Dou provimento para determinar o redirecionamento da execução em face da empresa possivelmente componente do mesmo grupo econômico, com a inclusão da empresa Amadeus Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, que deverá ser citada, possibilitando, assim, o exercício do contraditório, na forma da fundamentação.



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o redirecionamento da execução em face da empresa  componente do mesmo grupo econômico, e a inclusão da empresa Amadeus Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, que deverá ser citada, possibilitando, assim, o exercício do contraditório, na forma da fundamentação.”



    17. O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Amadeus Brasil Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.



    18. Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0109100-63.2007.5.01.0074, até o exame definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator